Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0706726-40.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 185588336 dos autos originários n. 0700835-81.2024.8.07.0018), proferida em ação de rito comum, que indeferiu a tutela de urgência para a posse imediata do autor, aqui agravante, ou a reserva da vaga no cargo de Professor da Educação Básica (Informática) da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da SEEDF. Fundamentou o juízo singular: O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Disputou vaga para o cargo de Professor de Educação Básica, componente curricular Informática. Foi aprovado em 1o lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros. Após a homologação do resultado final, foi nomeado por meio de ato publicado no DODF de 27/12/2023. No entanto, a Administração negou a posse ao candidato, em razão de ausência de apresentação de diploma de complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. O Anexo III do Edital definiu os requisitos para ingresso no cargo. Em relação ao Professor de Educação Básica – Informática, o edital dispôs o seguinte: [...] O candidato apresentou diploma de graduação em Análise de Sistemas e certificado de curso de pós graduação lato sensu em docência no ensino superior. Nesse caso, tem-se que não atendeu às exigências do edital, pois o curso de pós-graduação indicado não integra Programa Especial de Licenciatura. O argumento do requerente de que o edital não atende à legalidade, não procede. A disposição editalícia elenca de forma exaustiva todos os títulos necessários para o ingresso no cargo, não sendo possível reconhecer imprecisão, como alegado. No tocante à alegação de falta ou deficiência na fundamentação do ato, também não deve prosperar. O termo de negativa de posse traz, de forma sucinta, o fundamento pelo qual foi vedada a posse do candidato no cargo, sendo possível compreender, sem dificuldade, que a pós-graduação exibida pelo requerente não atende aos termos do edital. Em vista disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. O agravante alega que o Edital do certame previu de maneira imprecisa os requisitos para a investidura no cargo, tendo falhado “ao não especificar o que constitui a ‘complementação pedagógica em programa especial de licenciatura’, os seus parâmetros, bem como a norma que a regulamenta, ferindo a legalidade estrita’. Relata que foi aprovado em todas as etapas do concurso e, no prazo para apresentação dos documentos exigidos para a posse, entre outros, anexou “o seu Diploma de Graduação no curso de Análise de Sistemas (id 185558077) e o Certificado de Pós-Graduação lato sensu em docência, com carga horária de 580 horas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, de acordo com a Resolução CNE/CES no 01, de 08.06.2007”, os quais, entretanto, não foram aceitos pela banca do certame. Argumenta que a negativa de posse é ilegal, inclusive por ausência de fundamentação fático-jurídica. Disserta sobre os princípios da legalidade e da vinculação ao edital normativo, que, por exigência legal, deve ser claro e específico, sob pena de nulidade. Avalia que o edital do certame “não observou os princípios da legalidade e da publicidade no que tange aos requisitos exigidos para o cargo (conforme especificado no item 1.2.22)”, “devido à imprecisão na definição dos termos, que resulta na imposição de requisitos utilizando denominação abstrata e genérica, especialmente no que se refere à natureza da complementação pedagógica exigida”. Pontua que “o Edital não fez nenhuma menção expressa a portaria, regulamento, resolução ou parecer que defina o que venha a ser Programa Especial em Licenciatura, a que se refere”. Observa que o concurso público tem por finalidade aferir justamente as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos, com isso, contribuindo para a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Afirma que, em consonância com os fins preconizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as normas que impõem os requisitos necessários para a investidura no cargo de professor da educação básica devem ser lidas a partir dos princípios constitucionais que regem a educação nacional e a sua finalidade, qual seja, a qualidade do ensino, mediante a formação qualificada de professores, reconhecendo diferentes formas de habilitação e qualificação. Sustenta ter atendido a todos os requisitos para a posse, “já que a própria Lei que rege a carreira e estabelece os requisitos para investidura no cargo público pretendido prevê que a pós-graduação de caráter pedagógico equivale à complementação pedagógica exigida do graduado em curso superior que pretenda exercer a docência”. Cita precedente formado em caso idêntico e defende a incidência do Tema Repetitivo 1.094 do STJ. Requer a tutela de urgência recursal para determinar a posse provisória do agravante ou a reserva da vaga no cargo público indicado e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), regido pelo Edital n. 31, de 30/06/2022 (id. 185554694 na origem), concorrendo ao cargo de Professor de Educação Básica – Informática. De acordo com o item 1.2.22 do Anexo III do Edital (id. 185554694 – p. 42/53), são requisitos para o ingresso do candidato aprovado no cargo: a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Informática; ou bacharelado ou tecnológico em Informática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), ou licenciatura plena ou bacharelado em Ciências da Computação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou bacharelado em Engenharia da Computação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou bacharelado em Engenharia de Redes da Computação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou bacharelado em Sistemas de Informação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou bacharelado em Análise de Sistemas de Informação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). (Grifado) O agravante foi aprovado em todas as fases do certame e, nomeado para o cargo (id. 185558074 – p. 7 na origem), apresentou diploma do curso superior de Analista de Sistemas (id. 185558077 na origem) e certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior, com carga horária de 580 horas (id. 185558078 na origem). Nada obstante, a posse do candidato foi negada, por considerar ausente o “diploma de complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)” (id. 185558079 na origem). Acontece que, comprovada, como na espécie, a conclusão de curso superior na área de atuação do cargo para o qual o agravante fora aprovado (Informática), o segundo requisito, isto é, a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), pode ser suprido, mediante equivalência curricular, por meio da conclusão de cursos que atendam aos mesmos parâmetros do PEL. Nesse sentido, já decidiu esta Corte em casos bem similares ao que ora se apresenta, senão vejamos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO. POSSE. ATO SOLENE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONSTATAÇÃO. REQUISITO EDITALÍCIO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. RECUSA DE DIPLOMA DE ENGENHARIA QUÍMICA COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM PROGRAMA DE FORMAÇÃO AMPARADO PELA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO No 2/1997 E RESOLUÇÃO CONSEP No 59/2004. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por se tratar de cargo efetivo de professor do quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, não se tem dúvida de que a posse é realizada por meio solene, com exigências próprias e realizadas pelo Secretário de Educação, e não por outros setores hieraquicamente inferiores da pasta, logo, aferida está a legitimidade da autoridade coatora indicada pela impetrante (art. 6o. §3o, da Lei no. 12.016/09). 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. Na hipótese dos autos, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, o que acabou sendo também corroborada pelas informações prestadas pela autoridade coatora, na medida em que verificado que o impedimento à investidura no cargo efetivo decorre da recusa de aceitar e reconhecer o diploma de Engenharia Química em conjunto com o curso de complementação pedagógica como requisito do Edital n. 23/2016, para o cargo de professora de química. 4. O Edital n. 23 - SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular química que o candidato tenha "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Química; ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em Química; ou bacharelado em Química com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. REMUNERAÇÃO: R$ 5.237,13. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais." (ID 26845535. Pág. 5 - Cargo 25). A documentação acostada na impetração, demonstra à saciedade que a impetrante possui formação em ENGENHARIA QUÍMICA pela Universidade Federal de Uberlândia (ID 26745536) e ser licenciada em PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES PARA AS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO, na disciplina de QUÍMICA, pela Universidade Católica de Brasília - UCB (ID 26845537). 5. Analisando o certificado do programa de formação pedagógica denota-se que se trata de curso com 810 (oitocentas e dez) horas de aulas presenciais, ministrado pela Universidade Católica de Brasília, instituição superior de notória qualidade, tratando-se de curso de licenciatura plena reconhecido pelo MEC e de acordo com Resolução do Conselho Nacional de Educação no 2/1997 e Resolução CONSEP no 59/2004. 6. Infere-se que o edital admite a complementação pedagógica de licenciatura plena em química, o que calha com aquela apresentada pela impetrante, sendo que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido equivalência entre o diploma apresentado pela impetrante em programa de formação específico, para o fim de atender ao requisito editalício, cumprindo-se assim o princípio da vinculação, bem como atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que sabidamente norteiam os atos da administração. 7. Uma vez cumprida a regra editalícia, ilegal o ato que impede empossar a impetrante no cargo para o qual restou aprovada no certame, o que impõe a concessão da ordem de segurança, confirmando-se a liminar. 8. Segurança concedida. (Acórdão 1380336, 07208105120218070000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, julgado em 18/10/2021, DJe de 4/11/2021. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR EFETIVO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPROVADO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente demanda se restringe a verificar se o diploma apresentado pela autora, aprovada em concurso público para o cargo de professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, cumpre as regras do previstas no Edital n. 23, de 13/10/2016, da SEE/DF. 2. O edital previu como requisito para o exercício do cargo "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC". 3. Assim, o documento apresentado pela autora é idôneo para comprovar o grau de escolaridade necessário para a assunção ao cargo de professor efetivo de educação básica da SEE/DF. Ademais, a apelada demonstrou ter exercido a função de professora temporária da rede pública de ensino do DF, para cuja investidura foi apresentado o mesmo certificado de conclusão de curso de pós-graduação. Mantém-se, portanto, a sentença, pois não constava do edital qualquer menção à carga honorária mínima exigida para o curso de complementação. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1636370, 07099036020218070018, Rel. Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022) Com efeito, a Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional, dispõe em seu art. 62 que, “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”. Nessa linha, a Lei Distrital 5.105/2013 reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e, ao dispor sobre o ingresso de professor de educação básica na carreira magistério Público, elenca os seguintes requisitos de escolaridades: “habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional” (art. 4o, inc. I). Dito isso, e ainda considerando que o Edital do certame não é claro em especificar em que consiste, exatamente, o Programa Especial de Licenciatura (PEL), em exame preliminar, impõe-se admitir que o documento apresentado pelo agravante, isto é, certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR (id. 185558078), aliado ao diploma do Curso Superior de Analista de Sistemas (id. 185558077 na origem), é idôneo para comprovar o grau de escolaridade necessário para a assunção no cargo de professor efetivo de educação básica da SEEDF, área “Informática”. Ademais, ao que consta, é indiscutível que os documentos apresentados pelo agravante para comprovar o requisito de escolaridade foram emitidos por instituições de ensino superior credenciadas pelo Ministério da Educação. Daí a probabilidade do direito, bem assim o perigo da demora, na possibilidade de o cargo vir a ser ocupado por outro candidato com classificação inferior no certame. No entanto, em homenagem à decisão colegiada, bem assim para evitar insegurança jurídica, a medida mais adequada para o momento é apenas a reserva de varga. Ante o exposto, sem prejuízo de reavaliação após a contraminuta, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas para assegurar a reserva de vaga de Professor de Educação Básica – Informática, em referência ao Edital n. 31, de 30/06/2022, para o processo seletivo instaurado. Dê-se ciência ao juízo de origem, a quem incumbirá expedir as comunicações/diligências para o cumprimento da presente decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator